Tribunal: TJDFT
Processo: 0701603-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. LEI 8.666/93. EDITAL. PROPOSTA. PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS. MODELO CONSTANTE DE ANEXO. EXEMPLICATIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIO.

1. O edital no procedimento licitatório é a lei do certame, por isso a Administração Pública e os licitantes devem observar de forma irrestrita a sua disciplina, na forma dos artigos 41 e 48, I, da Lei no 8.666/93.

2. A proposta apresentada pela licitante que contenha planilha de formação de preços em modelo assemelhado ao constante do anexo do edital não padece de vício, mormente quando o referido instrumento convocatório prevê expressamente que o modelo do anexo possui caráter exemplificativo.

3. Negou-se provimento ao recurso.